Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706542-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX DE FRANCA MARQUES AGRAVADO: PUJANTE TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Determinado à parte autora a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, o requerente se limitou a dizer que preenche os requisitos para o benefício, sem sequer juntar a documentação indicada ao ID 144993443. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente pela natureza e objeto discutidos na causa (o autor narra que adquiriu dois veículos no valor de R$ 258.800,00). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). (id. 148759410). O recorrente alega que já comprovou ser autônomo e, no momento, encontra-se desempregado, e por esse motivo, não tem condições de arcar com as custas do processo. Assinala que o presente processo discute justamente o contrato de compra e venda de um veículo caminhão que o autor utilizava para trabalhar. Esclarece que o referido veículo está quebrado desde que foi vendido e o autor, por seu turno, se viu obrigado a parar de trabalhar porque não tinha como pagar parcela de dois veículos distintos: o que está parado e outro para fazer as entregas. Pontua que as economias que conseguiu juntar durante toda sua vida foram investidas em um veículo, mas no entanto o ora agravante sofreu um duro golpe financeiro pois, mesmo após quitar integralmente o valor do financiamento, não consegue usufruir do veículo. Pede, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita. Não recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida hígida a decisão atacada, pois bem aplicou o direito à espécie. Em breve súmula fática, o agravante ajuizou ação de execução de promessa de compra e venda pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. O Juízo, atento ao pedido formulado na exordial e a documentação anexada aos autos, determinou a comprovação do estado de miserabilidade do autor, uma vez que há nos autos demonstração de que o requerente adquiriu dois veículos no valor de R$ 258.800,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais). Em homenagem ao princípio da cooperação, o Magistrado inclusive pontuou a documentação necessária para a comprovação da hipossuficiência, como extratos bancários e declaração do imposto de renda. O recorrente, contudo, além de não juntar a documentação destacada pelo Juízo, reiterou o pedido nesta sede recursal sob a alegação de que a mera juntada da declaração de hipossuficiência é o suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sobre o tema, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, estabelecendo também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Volvendo-se ao caso em análise, não há dúvidas de que o Juízo afastou a presunção de miserabilidade com base em provas carreadas aos autos, ofertando a possibilidade da parte demonstrar a hipossuficiência com base em outros documentos. Porém, a parte quedou-se inerte, insistindo no pedido sem a devida comprovação. Logo, correto o indeferimento do pedido e a determinação de juntada das custas processuais. Confira-se julgados deste TJDFT no mesmo sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1658712, 07312238920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Providencie, o agravante, o recolhimento de preparo para análise do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator